Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-93.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009922-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANY BONFIM DA CRUZ - CPF: 013.803.531-81 (APELANTE), ANA BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA - CPF: 039.848.451-11 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA
IRREGULARIDADE DAS FATURAS

–DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS COM

A MÉDIA AFERIDA PELO PERITO JUDICIAL
(213 kWh)
– DANO MORAL POR CORTE INDEVIDO – BIS IN IDEM – ARBITRAMENTO REALIZADO NOS AUTOS CONEXOS –
S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

Havendo laudo exarado por perito nomeado pelo juízo, confirmando a irregularidade da cobrança das faturas,
deve haver revisão
com a média de consumo da Unidade Consumidora
, constatada no laudo pericial.

Não há que se falar em novo arbitramento de danos morais, por fatos já julgados em autos associados, sob pena de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
ROSANY BONFIM DA CRUZ
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID. 2
20647284
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Terceira

Vara Cível

da
Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos d
a
Ação De Consignação Em Pagamento C/C Danos Morais E Com Pedido De Tutela Antecipada
,

ajuizada pela
Apel
a
nte
em face da
Apela
da
,
julgou
im
procedente
os pedidos iniciai
s
,
conden
ando
a autora a pagar as faturas de energia elétrica, considerando a média de213 kWh

apurada na perícia realizada no processo associadonº 1000755-52.2022.8.11.0002
, c
onden
ando ainda,
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §2º, art. 85), no entanto, suspend
eu
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida;

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Do quantum indenizatório a tal título.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID

22
2023175
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID nº
220647291)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ROSANY BONFIM DA CRUZ

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
es
arguida pela parte recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Das razões recursais da apelante
ROSANY BONFIM DA CRUZ
:

Mérito – Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
o
consumidor, ora
apelante
, ajuizou

A
ção de
C
onsignação em
P
agamento c/c
D
anos morais e com
P
edido de tutela antecipadaem face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
, pretendendo, em síntese, consignar em juízo o valor de R$ 254,40 referente ao pagamento dos valores que entende corretos pelas faturas recebidas no período de janeiro e fevereiro de 2022, bem como que
fosse
deferida a consignação do valor mensal de R$ 127,20 até
determinação d
o valor correto para pagamento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de sua titularidade.

Lado outro, afirma a concessionária de energia elétrica
,
que n
o presente caso, não há que se falar em novo arbitramento de danos morais, haja vista a condenação já existente em autos associados
.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

C
umpre
salientar, que nos presentes autos,
a consignação em pagamento seguiu o rito especial previsto nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil
:

Art. 539.Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

In
casu
,
percebe-se que fora realizada
perícia técnica realizada nos
autos associados nº
1000755-52.2022.8.11.0002
,
tendo por objetivo esclarecer pontos controvertidos relacionados a média mensal de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 6/2976223-4
.

Denota-se que a conclusão da perícia foi que a média de consumo na unidade consumidora em questão é de 213 KWh.

Vejamos trecho do referido laudo elaborado pelo perito judicial:

Desta forma, entendo que a conduta ilícita praticada pela empresa de concessionária, já fo
i
devidamente enfrentada pelo juízo
a quo, nos autos associados, restando determinado o devido refaturamento das faturas de consumo “sub judice”, com a média constante no laudo pericial (213Kwh), não havendo o que se falar em novas conduta ilícita praticada.

Vejamos o dispositivo do ato sentencial do processo nº
1000755-52.2022.8.11.0002
:

“
Do
dispositivo

Isto exposto, pelos fundamentos acima,julgo parcialmente procedenteo pedido inicial para:

a)determinararetificação da fatura de novembro/2021 a média de consumo de213 kWh,média
esta
apurada na perícia técnica;

b)declararindevida a cobrança que exceder o consumo de 213 kWh cobrado pela requerida na fatura de novembro/2021;

c)declararnula a cobrança e parcelamento constante na fatura de novembro/2021, referente ao acúmulo de consumo de 1092 kWh;

d)condenara requerida ao pagamento do valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de dano moral em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja12/01/2022.
”

Da ocorrência de danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título
.

Aduz a parte Apelante, que
no presente caso, deve ser arbitrado valores à título de danos morais, haja vista que houve suspensão indevida dos serviços energéticos em decorrência dos débitos “sub judice”.

Contudo, conforme dito e repetido, os danos morais decorrentes da suspensão indevida, já foram devidamente arbitrados pelo juízo a quo, quando do julgamento dos autos conexos
, sendo que novo arbitramento caracterizaria b
is in idem
.

Ademais,
no que se refere
ao quantum indenizatório arbitrado
pelo juízo
a quo
,
nos autos do processo conexo,

no importe de R$ 5000,00 (cinco mil reais)
,
fora observado os
parâmetros utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça
, não havendo o que se falar em majoração de tal valor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta
caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”

(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,

mantendo
-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024